Tribunal: STF
Processo: HC 162467
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO FAVORÁVEL À DEFESA. PREJUÍZO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ENTRETANTO, QUANTO AO MODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. 



    ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.